Tribunal: STF
Processo: ARE 1595068
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI NOVA MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO ARE 843989/PR, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1199). PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 
- O princípio da retroatividade da lei nova mais benéfica não se aplica às penalidades por improbidade administrativa.
 - O excelso STF, no julgamento do ARE 843989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1199), fixou as teses de que: 
“I - É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
II - A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem, tampouco, durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
III - A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; e deve o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e 
IV - O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do art. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
Sustenta o recorrente, que “havia demonstrado, de maneira minuciosa, a questão de ordem pública referente à ausência de dolo específico na conduta do demandado, sendo este elemento imprescindível para a tipificação de um ato ímprobo, consoante à nova Lei de Improbidade, o que deveria levar à improcedência da ação. Entretanto, em que pese o feito, o acórdão recorrido limitou-se a se pautar na tese de prescrição”.
Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.
Decido.
Inicialmente, registre-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
Ademais, verifica-se que no caso em tela trata-se, de agravo interno interposto por Egilmário Silva Bezerra contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Ministério Público Estadual para anular a sentença do Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Patos, que extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente.
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Inicialmente, destaco que a decisão recorrida não impõe ao recorrente qualquer condenação ou análise meritória dos fatos narrados na exordial, restringindo-se, tão somente, à anulação da sentença de primeiro grau, ante a irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei nº14.230/2021, impondo ao Juízo de primeiro a efetiva prestação jurisdicional requerida. 
No caso dos autos, o Ministério Público Estadual ajuizou ação de Improbidade Administrativa em desfavor de EGILMÁRIO SILVA BEZERRA, ex-prefeito do Município de Cacimba de Areia, a quem é imputada a prática de atos de improbidade previstos nos art. 10 e 11 da Lei n.° 8.429/92, consistente na dispensa indevida de processo licitatório, despesas irregulares e violação aos princípios da legalidade e moralidade. 
Como bem ponderado na decisão recorrida, o Juiz considerou que entre o ajuizamento da ação (dezembro de 2009) até a prolação da sentença inexiste marco interruptivo da prescrição, tendo decorrido o quadriênio legal previsto no § 5 do art . 23 da Lei n. 8.429/92, o qual findou-se em 31/12/2004. 
No entanto, a Lei nº 14.230, de 25.10.2021 promoveu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, notadamente quanto aos prazos prescricionais e à positivação da prescrição intercorrente. Confira-se: 
“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. 
(…) 
§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: 
I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; 
II - pela publicação da sentença condenatória;
III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; 
IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; 
V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. 
§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. 
§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. 
§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. 
§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo”. 
Como se observa dos dispositivos transcritos, a nova lei prevê que o direito de ação prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. 
Infere-se, igualmente, que em se tratando de prescrição intercorrente, o prazo prescricional inicia-se após o ajuizamento da ação, e é contado pela metade, ou seja, do ajuizamento à publicação da sentença condenatória o prazo prescricional cai de 8 (oito) para 4 (quatro) anos, nos moldes do § 8º do art. 23 acima transcrito.
O fato é que o excelso STF, no julgamento do ARE 843989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1199), fixou as teses de que: 
I - É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
II - A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem, tampouco, durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
III - A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; e deve o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e 
IV - O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” 
Ressalte-se que o referido precedente possui caráter vinculante, haja vista que os Juízes e Tribunais observarão, dentre outros enunciados, os acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, por força do que dispõe o art. 927, III, do CPC. 
Dessa maneira, tendo em vista a irretroatividade do regime prescricional disposto na Lei nº 14.230/2021, descabe sua aplicação ao caso.
(...)
Portanto, a prescrição intercorrente não se aplica à presente hipótese.”

Diante disso, concluiu a Corte de origem pela negativa de provimento do agravo interno, mantendo incólume a decisão do Relator em que se deu “PROVIMENTO AO APELO, para que a r. sentença seja anulada, retornando-se o feito à Origem para seu adequado prosseguimento”.
Assim, verifica-se que o Tribunal a Quo se limitou a afastar a prescrição declarada pelo juízo de 1º Grau para que o processo tenha regular prosseguimento, carecendo do devido prequestionamento a discussão sobre a alegada “ausência de dolo específico na conduta do demandado”, sendo certo que esse ponto não foi objeto dos acórdãos proferidos pela Corte local. Inciência da Súmula n° 282 desta Corte. Nesse sentido:

“1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 
2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 
3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06).    

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 
2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 
3. Agravo regimental improvido” (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/6/05).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 28 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente